Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS. ART. 600, §4o DO CPP. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal. Em razões recursais, o réu requer a sua absolvição, por ausência de provas. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

3. O apelante não apresentou razões recursais, limitando-se a requerer a apresentação em instância superior, nos termos do art. 600, § 4o do CPP.

4. Nos Juizados Especiais Criminais as razões recursais devem ser apresentadas no mesmo prazo da apelação, no prazo de 10(dez) dias, conforme preceitua o §1o do artigo 82 da Lei 9.099/95.

5. Existindo regra específica na Lei 9.099/95, deve ser afastada a aplicação do artigo 600, § 4o, do CPP, que permite a apresentação das razões do recurso em segunda instância, por força do princípio da especialidade. Preliminar acolhida.

6. Precedentes: Acórdão 1743660, 07061087920218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1743114, 07034373520208070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1729969, 07057428020208070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023.

7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas e honorários.